Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO EM FAVOR DAS PARTES EXCLUÍDAS POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei n. 11.232/2005, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados.

2. Na hipótese, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, mostra-se devida a verba honorária em benefício dos executados excluídos do feito.

3. No Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios, restando definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não sobressai na espécie.

4. Não há cogitar de redução da verba honorária quando o percentual estipulado na origem já se encontra no patamar mínimo previsto no diploma processual, bem assim o proveito econômico obtido equivale ao valor da causa.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.